Tribunal: TJDFT
Processo: 0739703-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SAE/DF. LEI No 5.106/2013. AÇÃO RESCISÓRIA No 0735030-49.2024.8.07.0000. PROCEDENTE. DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. PENDÊNCIA. CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE. SOBRESTAMENTO. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. PRELIMINAR. ACOLHIMENTO.
1. Em 1o/9/2025, a eg. Segunda Câmara Cível desta Corte de Justiça julgou parcialmente procedente a Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, para rescindir o título judicial constituído na Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, com fundamento no art. 966, V, do CPC/15, ressalvada a irrepetibilidade das requisições já pagas.
2. Com a desconstituição do título judicial no qual se funda o feito de origem, não há como permitir o prosseguimento do cumprimento de sentença.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Preliminar acolhida.